Tribunal: STF
Processo: ARE 1250793
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (eDOC 2, p. 149):
    "PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ANFIP. PERCENTUAL DE 16,19%. URP. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. LIMITAÇÃO TERRITORIAL AFASTADA. LEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO. SUCUMBÉNCIA RECIPROCA MANTIDA.
    1. Reconhecida a legitimidade da União para compor o polo passivo da demanda, com base na previsão da Lei 11.457/2007, a qual transformou o cargo de Auditor Fiscal da Previdência Social em Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, passando estes servidores, a partir de julho de 2007, a compor o Quadro de Pessoal da União.
    2. Afastada a alegação de ilegitimidade ativa da associação, uma vez que a ação de conhecimento (AO 92.0004188-4), transitada em julgado, apreciou e afastou a referida preliminar, ficando, pois, superada a rediscussão em sede de embargos à execução.
    3. A limitação territorial determinada no art. 2°-A, caput, da Lei n. 9.494/97, não alcança a presente ação, uma vez que o ajuizamento antecedeu à entrada em vigor do mencionado artigo.
    4. Mantida a sucumbência recíproca.
    5. Apelação não provida." (eDOC 2, p. 149)
    Os embargos de declaração foram acolhidos, com efeitos infringentes, apenas para reconhecer que a recorrente decaiu em parte mínima do julgado, condenando a parte ora recorrida ao pagamento de honorários.
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, XXI e XXXVI, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que “o título executivo transitado em julgado não traz como devedora a União". (eDOC 2, p. 207) Aduz, ainda, que “o título executivo foi obtido mediante sentença que divergiu frontalmente do entendimento adotado pelo STF acerca da necessidade autorizarão dos filiados à ANFIP para o ajuizamento da ação coletiva de conhecimento, se pretendessem dela ser beneficiários no futuro." (eDOC 2, p. 209)
    A Vice-Presidência do TRF da 1ª Região inadmitiu o recurso extraordinário por entender que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas reflexa. (e-DOC 2, p. 225)
    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre os temas discutidos nestes autos.
    No exame do RE-RG 611.503, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe de 19.03.2019 (Tema 360), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do art. 741, parágrafo único, do CPC/1973 e firmou o entendimento no sentido de que, para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado, se exige que o STF declare a norma constitucional ou inconstitucional em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.
    Ademais, no exame do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), o Plenário da Corte decidiu pela inexistência, em regra, de repercussão geral das controvérsias que versem sobre violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como do princípio do devido processo legal, quando o julgamento depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, hipótese semelhante a dos autos. 
    Ante o exposto, em vista dos pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal acerca dos temas suscitados neste recurso extraordinário com agravo, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no artigo 543-B do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente